Tribunal: TJES
Processo: 5011212-24.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011212-24.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE PEREIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO E PORTABILIDADE DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.414/STJ. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. SELFIE, HASH DE ASSINATURA ELETRÔNICA E HISTÓRICO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE NUMERÁRIO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. CONSUMIDORA CONTUMAZ EM OPERAÇÕES CONSIGNADAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos, que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a consumidora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário em virtude de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado não autorizado por ela, especificamente o contrato de nº 89849243551/20.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o a justificativa de que a parte requerida foi capaz de demonstrar a regularidade da contratação.

Irresignada, a consumidora apresentou recurso inominado, reiterando a nulidade do contrato, pretendendo, por conseguinte, a reforma da sentença para a procedência do pleito inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pela improcedência do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Afasto, ainda, a aplicação do Tema n.º 1.414/STJ, pois o presente feito trata sobre a alegação de descontos provenientes de contrato desconhecido pelo consumidor, ou seja, mediante fraude, não mediante erro ou vício de consentimento, razão pela qual faço o
distinguishing
do referido precedente.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a sentença deve permanecer intocada
.

Conforme muito bem apontado pelo juízo
a quo
, as provas constantes dos autos apontam para a validade da relação jurídica entre as partes.

A recorrente, muito embora seja pessoa idosa, não é incapaz de efetuar negócios jurídicos, sendo visível do histórico de créditos acostados aos autos que a mesmo é contumaz na realização de empréstimos consignados.

Nesse sentido, no tocante ao contrato em discussão, verifico ter sido averbado em razão da portabilidade de um outro contrato realizado junto a outro banco, com quitação de saldo devedor, sem liberação de crédito.

Desta feita, apesar da alegação de que o valor do empréstimo não teria sido depositado em conta de sua titularidade, por certo não deveria, uma vez que, com a portabilidade, o que fora pago fora a dívida anterior, reajustando-se os termos de pagamento, o qual inclusive já havia se findado com o ajuizamento desta demanda.

O contrato acostado em ID 72135354, firmado em 2020, com parcelas mensais de R$ 237,60 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), confeccionado de forma digital, muito embora não tenha certificação da ICP-Brasil, não deve ter sua validade afastada quando presentes outros indícios de regularidade da contratação, nos termos da jurisprudência do STJ,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que
a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

In casu
, o elevado valor mensal referente ao contrato impugnado também torna controversa a alegação de desconhecimento, mormente tendo sido quitado integralmente antes mesmo do ajuizamento do feito, fato que, somado à existência de contrato digital contendo selfie e
hash
de assinatura digital da Recorrente, corrobora à conclusão apontada em sentença.

Ainda, registro que no histórico de crédito ID 19191056 consta expressamente que o contrato ora discutido teve por origem a migração de contrato anterior, não tendo a recorrente narrado a inexistência desse contrato prévio.

Portanto, as peculiaridades do caso concreto levam a crer pela regularidade da contratação, tornando frágil a alegação da recorrente de que desconhecia a operação financeira e devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, devendo, contudo, ser observada a inexigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)